Tribunal: TJBA
Processo: 8000037-11.2023.8.05.0246
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000037-11.2023.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE SERRA DOURADA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BREJOLANDIA e outros

Advogado(s)
:
QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (AVS). PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO PISO SALARIAL DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS FIXADO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) PELA LEI MUNICIPAL Nº 346/2022. EQUIPARAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 304/2018. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 120/2022. REGIME JURÍDICO-FINANCEIRO DISTINTO. DESTINATÁRIOS CONSTITUCIONALMENTE DELIMITADOS. EXTENSÃO INDEVIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Reexame necessário de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de servidor público municipal ocupante do cargo de Agente de Vigilância Sanitária (AVS), declarando seu direito ao reajuste do vencimento básico ao patamar de 02 (dois) salários mínimos a partir de outubro de 2022, ante a equiparação promovida pela Lei Municipal nº 304/2018 em face do reajuste concedido aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) pela Lei Municipal nº 346/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) preliminar de nulidade do processo por cerceio de defesa, ante o alegado vício de citação; e (ii) saber se a Lei Municipal nº 304/2018, ao equiparar os vencimentos dos Agentes de Vigilância Sanitária (AVS) aos dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), produz reflexo automático sobre os vencimentos dos AVS em decorrência do reajuste instituído pela Lei Municipal nº 346/2022, editada em execução à Emenda Constitucional nº 120/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A citação eletrônica da Fazenda Pública constitui modalidade de citação pessoal para todos os fins, nos termos do art. 246, § 2º, do CPC. Ausente vício de citação, rejeita-se a preliminar de nulidade processual. 4 - A Lei Municipal nº 304/2018 não criou piso autônomo e ilimitado para os AVS, mas vinculou seus vencimentos ao regime federal ordinário dos ACS estabelecido pela Lei Federal nº 13.708/2018, adotada como norma de referência expressa. 5 - A Emenda Constitucional nº 120/2022 não é mera atualização da Lei Federal nº 13.708/2018, mas norma constitucional superveniente que instaurou modelo jurídico-financeiro estruturalmente novo, com destinatários constitucionalmente delimitados — ACS e ACE —, fonte de custeio federal e mecanismo de repasse específico aos entes subnacionais. 6 - A Lei Municipal nº 346/2022, por ser ato de execução local da EC nº 120/2022, incorpora necessariamente as restrições subjetivas da norma constitucional que a originou, não podendo produzir efeitos mais amplos do que os por ela delimitados. 7 - Estender o piso de dois salários mínimos aos AVS — cujos vencimentos são suportados exclusivamente pelo erário municipal, sem repasse federal — imporia ao Município ônus financeiro sem amparo constitucional ou legal, contrariando os arts. 37, XIII, da CF/88 e a Súmula Vinculante nº 37 do STF. 8 - Não há ofensa à irredutibilidade de vencimentos, pois o servidor continua recebendo o valor correspondente ao último piso do regime federal ordinário da Lei Federal nº 13.708/2018, norma de referência original da equiparação prevista na Lei Municipal nº 304/2018.

IV. DISPOSITIVO
9 - Em reexame necessário, reforma-se a sentença, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial, ante a gratuidade de justiça deferida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, arts. 37, XIII, XV, e 198, § 8º; CPC, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, e 246, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária n.
8000037-11.2023.8.05.0246
, em que figuram como
remetente o JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE SERRA DOURADA e como interessados
ILSON BARBOSA DOS SANTOS e MUNICÍPIO DE BREJOLÂNDIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça